Tribunal: TJES
Processo: 5023953-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023953-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DAS DORES REIS
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023953-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARINA DAS DORES REIS

RECORRIDO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO 4.549 DO BACEN. FATURA NÃO PAGA NA INTEGRALIDADE. LEGALIDADE. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARINA DAS DORES REIS
em face do
BANCO CSF S/A,
aduzindo a requerente que utiliza o cartão de crédito nº 5300 XXXX XXXX 7457, administrado pelo requerido. Informa que atrasou o pagamento da fatura referente a outubro de 2022, sendo surpresada com a cobrança intitulada “Parcela Pronta”, além de uma cobrança referente ao “Seguro Cartão Protegido e Premiado”, que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8306687), o requerido sustenta que a autora não efetuou o pagamento integral da fatura referente a outubro de 2022, realizando ainda pagamentos aleatórios nos meses subsequentes, momento em que foi inserida na Res. 4.549 do BACEN, de aplicação obrigatória.

A sentença (ID 8306694) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o processo nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8306697), reiterando que foi inteiramente prejudicada com o financiamento automático indevido, que comprometeu seu orçamento mensal. Além disso, menciona que é idosa e desconhecia a contratação do seguro.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8306700), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme se observa dos autos, não houve o adimplemento integral das faturas referentes ao cartão 530033******7457 pela autora, conforme ID 8306689, mais precisamente no que se refere aos meses de outubro e novembro de 2022.

Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência da recorrente. Entendo que, mesmo com a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifico a ausência de provas e de outros fatores externos que justificassem a falha na prestação dos serviços.

Em 2017 entrou em vigor a Resolução n° 4.549 do Banco Central, a qual determina regras para o uso do rotativo do cartão de crédito. Por consequência, o
consumidor que efetuar o pagamento apenas do valor mínimo de sua fatura e não liquidar a mesma até o vencimento de sua próxima fatura, terá o seu saldo automaticamente parcelado.

Por fim, em relação ao Seguro Cartão Protegido, a prova da contratação foi anexada ao ID 8306690 - Pág. 7, não podendo a recorrente se valer apenas da alegação de que desconhecia os termos do contrato para invalidar a operação realizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)